Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706804-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DAS DORES NOGUEIRA NEIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE SARZEDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARILIA DAS DORES NOGUEIRA NEIVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SARZEDO e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos/agravados ao pagamento salários devidos desde junho 2024, bem como para impedir a devolução da autora/agravante ao seu órgão de origem junto ao Município de Sarzedo/MG. . Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 70291850), foi indeferido o pedido de tutela de urgência. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões (ID. 72152709). Relatei. Decido. Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARILIA DAS DORES NOGUEIRA NEIVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SARZEDO e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos/agravados ao pagamento salários devidos desde junho 2024, bem como para impedir a devolução da autora/agravante ao seu órgão de origem junto ao Município de Sarzedo/MG. Contudo, antes de adentrar ao exame dos fundamentos recursais, impõe-se a análise de fato superveniente que impacta diretamente a prejudicialidade do presente recurso. Conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal (no 0719032-84.2024.8.07.0018) no qual foi proferida a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, e que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 12 de junho de 2025 (ID. 239311108 na origem). A referida Sentença ao analisar o mérito da demanda, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento dos valores referentes ao vencimento enquanto a autora permaneceu cedida ao Distrito Federal, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) como compensação pelos danos morais apurados, corrigidos monetariamente a partir dessa data e juros de mora ao mês a partir da citação. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária, que resolve a lide principal, cessa o interesse recursal da Agravante no tocante à tutela de urgência, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravode Instrumento pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 12 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital